Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de João Matias dos Santos, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.
Alega-se a: I) fundamentação inidônea do decreto preventivo diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; III) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; IV) houve ofensa aos Princípios da Proporcionalidade, da Necessidade e da Adequação; V) necessidade da reavaliação em virtude da pandemia do coronavírus, pois o Paciente é idoso (60 anos).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, com o intuito de que seja revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de cautelares alternativas. No mérito, requer seja confirmada a ordem (Id. 72531547).
Anexou documentos (Id’s 72560963 a 72560952).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que o ora Paciente foi denunciado por, supostamente ter ceifado a vida de Valdemir Rodrigues de Sousa, na data de 31.10.2020, na Comunidade 6a Agrovila, na Zona Rural, localizada no Município de Nova do Norte/MT.
Segundo consta na denúncia, o Paciente e a vítima trabalhavam no mesmo local e habitavam na mesma casa após se desentenderem, 30 dias antes dos fatos, a vítima havia de mudado para outra residência. No entanto, no dia 31.10.2020, a vítima estaria na casa do Paciente, que por sua vez, com o emprego de um caibro de madeira, desferiu vários golpes contra Valdemir que tentou fugir, foi para a cozinha e já se encontrava de joelhos, contudo, o Paciente teria continuado com os golpes, dessa vez, na cabeça da vítima que sofreu traumatismo crâneo encefálico, contusões essas que causaram a sua morte. O Paciente evadiu-se do local.
I – Da fundamentação inidônea do decreto preventivo.
Feitas essas breves considerações, dos documentos que instruem o feito, verifico que a Magistrada a quo converteu o flagrante em prisão preventiva através de pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública restou evidenciada diante do modus operandi uma vez que o Paciente com o emprego de um caibro de madeira, desferiu vários golpes com extrema violência contra a vítima, em especial, na região da cabeça o que resultou em sua morte. Diante disso, a gravidade do delito in concreto, justifica a necessidade da custódia cautelar.
A Impetrante alega que inexistem motivos para manutenção do decreto cautelar, especialmente pelo fato de que o Paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial na data de 6.1.2021 para prestar depoimento.
Alega que a fundamentação da decisão que reviu o decreto preventivo está consubstanciada de forma inidônea, pois o Paciente não se trata de uma pessoa perigosa. Enfatizou que a vítima vinha ameaçando o Paciente de morte antes da data dos fatos, e por esses motivos, a decisão da manutenção da prisão preventiva está em desacordo com os pressupostos autorizadores da prisão, pois a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Aduziu que o Paciente é primário e não possui antecedentes criminais.
Procedi à análise da decisão atacada e pude observar que a Magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão, porque a Defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo que pudesse modificar a realidade fática a ensejar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A juíza a quo ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, fez menção expressa aos indícios de autoria e materialidade do delito e fundamentou o decisum na necessidade de garantia da ordem púbica e conveniência da instrução processual.
Consignou que o fato se deu em tese, no interior da residência do Paciente que desferiu golpes com um caibro de madeira contra a vítima, ocasionando diversas lesões, em especial na região da cabeça, das quais, ceifaram a vida de Valdemir demonstrando a conduta reprovável do Paciente, que somada a sua fuga do distrito da culpa, após ter praticado o delito, revela a sua periculosidade.
A Magistrada constou também, a forma em que foi realizada a execução do crime, vez que cometido com extrema violência.
Em que pesem as alegações defensivas, nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvela extremada periculosidade, pois o delito foi exercido com diversos golpes contra a vítima, com o uso de um caibro de madeira, e mesmo após a vítima ter tentado fugir e já ajoelhada, o Paciente teria continuado com os golpes, dessa vez, em sua cabeça, causando-lhe a morte por traumatismo no crânio, o que demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
Ainda que a Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar e sustente que o Paciente tenha cometido o delito ora imputado em sua defesa, a Magistrada consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea.
II) Predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III) Das medidas cautelares diversas da prisão.
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV) Ofensa aos Princípios da Proporcionalidade, da Necessidade e da Adequação.
No que pertine à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação, os argumentos trazidos não têm o condão de autorizar a concessão da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena, eventuais causas de diminuição e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
V) Da necessidade da reavaliação em virtude da pandemia do corona vírus pois o Paciente é idoso (60 anos).
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
Primeiramente, da leitura da decisão atacada é possível verificar que a Magistrada de origem ao converter a prisão em flagrante em preventiva, sustentou, em síntese, que a liberdade fundada no risco de contaminação pelo Covid-19 se trata de “situação excepcionalíssima, devendo ser avaliada casuisticamente, de modo que meras alegações de que o réu se encontra incluso no grupo de risco não constitui fundamento apto a ensejar salvo conduto”.
Ademais, é cediço que os Poderes Executivo e Judiciário já vêm tomando as medidas necessárias a fim de amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus nos ergástulos públicos; que o risco de contaminação, per se, não é motivo a ensejar a concessão da liberdade e, por fim, que permaneciam presentes na hipótese os requisitos e pressupostos da custódia, vez que a defesa não trouxe aos autos quaisquer alterações do cenário que outrora ensejaram a sua decretação.
Ora, de fato, a Recomendação no. 62/2020 do CNJ tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Portanto, evidentemente, não implica em garantia indistinta e automática de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Nessa toada, por se tratar de medida excepcionalíssima, a concessão da liberdade está atrelada à comprovação inequívoca de que o paciente esteja debilitado por doença grave, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.
Nesse sentido, colaciono excerto de decisão do c. STJ:
“(...) 8. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). 9. Na hipótese dos autos, o paciente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessita atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. (RHC 131.559/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
No caso em apreço, porém, à primeira vista, apesar de o Paciente ser idoso vez que possui 60 anos de idade, e por não ter feito o exame a fim de constatar que pudesse estar infectado pelo vírus (Covid-19), que o insere no grupo de risco para o COVID-19, a Impetrante não logrou êxito em comprovar que este não esteja recebendo – ou não possa receber – o tratamento adequado na unidade prisional. Igualmente, não trouxe elementos a indicar que a unidade prisional não esteja adotando as medidas adequadas a evitar a disseminação do vírus.
Nesse raciocínio, no quadro que se desenha, ao menos neste juízo de cognição sumária, é de se notar que a negativa do Juízo a quo está amparada em fundamentos concretos, inexistindo excepcionalidade que autorize a concessão da benesse nos termos em que pretendida.
Prosseguindo, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou. Em outros termos, a ausência de superveniência de elemento diverso daquele que autorizou o decreto preventivo impõe a manutenção da referida prisão.
Por fim, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator